Tribunal: TJDFT
Processo: 0746162-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746162-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 65647752), interposto por JORGE CARVALHO DA COSTA em face da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 116/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cumprimento de sentença que não acolheu a impugnação à penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel do Executado, ora Agravante. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) são impenhoráveis os direitos de ocupação ou possessórios incidentes sobre o imóvel descrito na petição inicial; (ii) “as contribuições criadas por associações de moradores (condomínio de fato) ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado, não se adequando o caso concreto sub judice ao disposto no inciso IV do referido artigo (cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar)”; e (iii) “O artigo 3o da Lei 8.009/1990, traz as hipóteses de exceção a impenhorabilidade, não se adequando o caso concreto sub judice ao disposto no inciso IV (cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar), na medida em que contribuições criadas por associações de moradores (condomínio de fato), ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado.” O Agravante, ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira, conjunto 05, Chácara 116/A, casa 12B/01, Arniqueira/DF. O Agravante não requereu tutela de urgência no recurso. No despacho de ID 66775680, este Relator constatou a ausência do preparo recursal e determinou ao Agravante demonstrar hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. O Agravante informou a perda superveniente do recurso, em razão do pagamento da dívida objeto do cumprimento de origem e requereu o arquivamento do presente processo (ID 67379420). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 67389970). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 29/11/2024, A Exequente requereu a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (ID 217662548 de origem). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Não obstante o despacho desta Relatoria determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 66775680), em análise posterior, constatou-se que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao Agravante no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0752491-68 (ID 60087210 daqueles autos). Considerando a manifestação do próprio Recorrente da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, em razão do pagamento da dívida, ainda, o requerimento dessa parte para arquivamento dos autos deste recurso. Sem utilidade, portanto, a apreciação do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que houve o pagamento da dívida pelo Executado, inclusive, a parte Exequente na origem requereu a extinção da execução (ID 217662548 de origem). Portanto, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 12:30:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador